Tribunal: TCU
Processo: 016.017/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Dagoberto Nogueira Filho,Novadata Sistemas e Computadores S A contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 341/2024-TCU-Plenário Cuidam os autos de recursos de reconsideração interpostos por Dagoberto Nogueira Filho, ex-Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, e Novadata Sistemas e Computadores S/A, empresa contratada, em oposição ao Acórdão 2547/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro André Luís de Carvalho. Considerando que restou comprovado nos autos que entre as datas de 12/8/2005 e 23/2/2009 o processo ficou paralisado pendente de julgamento ou despacho, ou seja, por mais de três anos, conforme instrução da AudRecursos (peça 556); Considerando, neste caso, a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; e arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em conhecer do presente recurso e arquivar estes autos ante a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.017/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Almir Silva Paixão (XXX.591.958-XX); Dagoberto Nogueira Filho (XXX.633.828-XX); Interprint Ltda (42.123.091/0001-00); Jose Orcirio Miranda dos Santos (XXX.649.921-XX); Novadata Sistemas e Computadores S A (51.754.240/0016-07). 1.2. Recorrentes: Novadata Sistemas e Computadores S A (51.754.240/0016-07); Dagoberto Nogueira Filho (XXX.633.828-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Jessica Wiedtheuper (50.669/OAB-DF), Rafael Moreira Mota (17.162/OAB-DF) e outros, representando Novadata Sistemas e Computadores S A; Hugo Vasconcelos Loula (59761/OAB-DF), Meire Lucia Gomes Monteiro (15.299/OAB-DF) e outros, representando Interprint Ltda; Flavio Pereira Romulo (9.758/OAB-MS), Andre Luiz Borges Neto (5.788/OAB-MS) e outros, representando Dagoberto Nogueira Filho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.